Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-70.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Violência doméstica – Descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – Delito previsto art. 24-A na Lei 11.340/06 – Entendimento
Pratica o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 aquele que, devidamente intimado da concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, as descumpre, dirigindo-se à sua residência sob o pretexto de reatar o

Ementa:
Violência doméstica – Descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima – Delito previsto art. 24-A na Lei 11.340/06 – Entendimento
Pratica o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 aquele que, devidamente intimado da concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, as descumpre, dirigindo-se à sua residência sob o pretexto de reatar o relacionamento, inclusive adentrando o local.
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, ademais, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.